Tribunal: TJES
Processo: 0000468-95.2016.8.08.0036
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-95.2016.8.08.0036

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE MUQUI e outros (13)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso dos autos, fiscalização do IEMA identificou danos ambientais em áreas de preservação permanente, além da necessidade de fiscalização pelo ente público municipal, diante da existência de loteamento irregular com descarte irregular de resíduos sólidos.

2. Configurada a responsabilidade do ente público municipal pela fiscalização de áreas urbanas e preservação ambiental, bem como dos proprietários na recuperação da área degradada, admite-se a remessa necessária para confirmar a sentença que acolheu a pretensão autoral deduzida na ação civil pública.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0000468-95.2016.8.08.0036

Remetente: Juiz de Direito da Vara Única de Muqui/ES

Partes: Ministério Público Estadual x Município de Muqui e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara Única de Muqui/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Município de Muqui/ES e outros, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]para: a) condenar o MUNICÍPIO DE MUQUI a fiscalizar a área, a fim de impedir a ocupação de Áreas de Preservação Permanente; b) compelir os requeridos ISABEL MARQUES DA SILVA NORONHA, HERDEIROS DE NILSON MARQUES, LUZIMAR LAIBER MARQUES, DARCY MARQUES DA SILVA BERÇACOLA, PEDRO MARQUES DA SILVA, WILSON DOS SANTOS LIVRAMENTO, GETÚLIO MARQUES DA SILVA, TEREZINHA MARQUES DA SILVA ALMEIDA e ROBERTO DA SILVA PAULA a recuperarem as Áreas de Preservação Permanente degradadas que estejam localizadas em seus respectivos imóveis, observando a avaliação técnica do IEMA (ID 29951640)
.”
(ID. 10029247)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

Parecer Ministerial, pela confirmação da sentença (ID. 10238653).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara Única de Muqui/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Município de Muqui/ES e outros, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]para: a) condenar o MUNICÍPIO DE MUQUI a fiscalizar a área, a fim de impedir a ocupação de Áreas de Preservação Permanente; b) compelir os requeridos ISABEL MARQUES DA SILVA NORONHA, HERDEIROS DE NILSON MARQUES, LUZIMAR LAIBER MARQUES, DARCY MARQUES DA SILVA BERÇACOLA, PEDRO MARQUES DA SILVA, WILSON DOS SANTOS LIVRAMENTO, GETÚLIO MARQUES DA SILVA, TEREZINHA MARQUES DA SILVA ALMEIDA e ROBERTO DA SILVA PAULA a recuperarem as Áreas de Preservação Permanente degradadas que estejam localizadas em seus respectivos imóveis, observando a avaliação técnica do IEMA (ID 29951640)
.”
(ID. 10029247)

No caso concreto o autor alegou que após fiscalização do IEMA foram identificados danos ambientais em áreas de preservação permanente, além da necessidade de fiscalização pelo ente público municipal, diante da existência de loteamento irregular com descarte irregular de resíduos sólidos.

Após análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pelo Magistrado singular, no sentido de que restou evidenciada
“[...]a necessidade de fiscalização da área pelo poder público municipal, objetivando impedir a degradação ambiental relatada nos autos[...]”
, que o
“[...] imóvel pertencente ao demandado José Peres encontra-se regularizado junto à municipalidade[...]”
e, portanto, não será necessária sua demolição, bem como que os requeridos deverão ser
“[...]compelidos a recuperarem as Áreas de Preservação Permanente degradadas que façam parte de suas propriedades[...]”
, considerando os termos do o Relatório de Vistoria do IEMA de 2022 (ID. 29951640)

Nesse sentido, inclusive, trilhou a manifestação Ministerial, ao assentar que,
“[...]comprovada a necessidade da fiscalização municipal na região, sua urbanização e a constatação de ocupação irregular que afetaram as áreas de preservação permanente, entendo que o magistrado a quo agiu com acerto, e a sentença fora proferida em perfeita harmonia com a legislação aplicável à matéria.[...]”
. (ID. 10238653)

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.